Tribunal: TJBA
Processo: 8063538-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063538-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS MALTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CÁLCULOS ELABORADOS CONFORME O COMANDO JUDICIAL. EXECUTADO QUE TOMOU POR BASE, PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS REFERENTES AOS SEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS MESMO OFERECIDOS PELO EXEQUENTE. EM NENHUM MOMENTO O AGRAVANTE CONCORDOU COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO E NEM CONCORDOU COM O BEM DADO EM PENHORA CUJO VALOR EXTRAPOLA EM MUITO O VALOR EXECUTADO.
AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

O
Agravante sustenta, em síntese, que não reconheceu o erro de cálculo, no que aplicou os juros de 2%, e nem aceitou o bem dado em garantia.
Em sua
impugnação ao cumprimento de sentença, ID 376567560, autos de origem, em nenhum momento o agravante concordou com os cálculos indicados pelo agravado, pois não foi reconhecido o erro quanto à aplicação d
a multa de
2% e
dos juros de 1%
, muito menos, a aceitação do bem dado em garantia.
De outro lado, restou claro que o agravado/executado tomou por base, para calcular o valor de seus honorários os mesmos cálculos apresentados pelo exequente
. Portanto, necessário reconhecer a correção dos cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença, bem como verificar que o agravante não concordou com o bem dado em garantia.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063538-95.2023.8.05.0000
, em que são agravante
MARCOS MALTA DOS SANTOS
, e agravado
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terc
eira Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR